Tribunal: TJBA
Processo: 8081276-64.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081276-64.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ONLINE ENTRETENIMENTO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
IGOR HOLANDA TINOCO CORREIA, HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAC (1:100) NÃO VINCULA O JUÍZO E NÃO AFASTA A AVALIAÇÃO CONCRETA DA SUFICIÊNCIA DO SERVIÇO. OMISSÃO PARCIAL SANADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EFEITO MODIFICATIVO INVIÁVEL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081276-64.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante ONLINE ENTRETENIMENTO LTDA - ME e outros (2) e como embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ACOLHER PARIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da relatora.